Tribunal: TJSP
Processo: 1005485-38.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais – Desembarque de passageira com filho menor em plena rodovia, no meio de trajeto, por não estar portando documentação da criança - Negligência da transportadora configurada - Documentação que deveria ter sido exigida quando da aquisição dos bilhetes ou antes do embarque - Prestação de serviço defeituoso - Montante da

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais – Desembarque de passageira com filho menor em plena rodovia, no meio de trajeto, por não estar portando documentação da criança - Negligência da transportadora configurada - Documentação que deveria ter sido exigida quando da aquisição dos bilhetes ou antes do embarque - Prestação de serviço defeituoso - Montante da indenização fixado na r. sentença que merece ser mantido – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005485-38.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante TURISMAR
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, é apelada ROSANGELA GUERINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-38.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 43.337
APELAÇÃO No 1005485-38.2019.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA
APTE.: TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
APDA.: ROSANGELA GUERINO (JUSTIÇA GRATUITA).
Apelação - Responsabilidade civil Ação de indenização por
danos morais Desembarque de passageira com filho menor em
plena rodovia, no meio de trajeto, por não estar portando
documentação da criança - Negligência da transportadora
configurada - Documentação que deveria ter sido exigida quando
da aquisição dos bilhetes ou antes do embarque - Prestação de
serviço defeituoso - Montante da indenização fixado na r. sentença
que merece ser mantido Decisão mantida - Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 120/124), proferida pela douta
Magistrada Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação de indenização por danos morais ajuizada
por ROSANGELA GUERINO contra TURISMAR TRANSPORTES E
TURISMO LTDA., a fim de condenar a requerida a pagar à autora a quantia
de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção
monetária e juros legais desde a data da publicação da sentença, nos termos
da Súmula 362 do STJ. A ré foi, ainda, condenada a arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
do valor da condenação.
Irresignada, apela a ré, sustentando que restou
demonstrado nos autos que já existia no interior dos ônibus e nos guichês das
rodoviárias a informação sobre a documentação exigida. Assevera que é
comum a apelada pegar esta linha, e ela, bem como os demais passageiros já
tinham sido avisados também de forma verbal dias antes. Alega, ainda, que o
motorista ofereceu a possiblidade de levar a apelada até Marília, porém
alertando-a que o motorista de volta poderia não consentir em trazê-la diante
da falta da documentação do menor, sendo certo que a autora recusou seguir
viagem, preferindo desembarcar no último ponto da cidade. Diz que não
restou demonstrado nos autos qualquer ato da apelante capaz de ensejar
indenização por danos morais. Insurge-se contra o valor fixado a título de
danos morais, por considerá-lo excessivo. Postula, por isso, a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-38.2019.8.26.0344 -Voto no
3
sentença.
Recurso tempestivo, recebido no duplo efeito e
respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação indenizatória
sustentando que no dia 11/04/2019, embarcou no ônibus da ré, com destino a
Marília, ocorre que, já no trajeto, a cobradora requisitou a passagem e
documentos do filho menor da autora, como não possuía a documentação, foi
ordenada a desembarcar na rodovia, distante de um ponto seguro, debaixo de
sol escaldante, sem proteção e com vários veículos trafegando em velocidade
considerável. Afirmou que todos os outros passageiros notaram a situação
constrangedora que a empresa fez a autora passar, sofrendo, pois, danos
morais indenizáveis.
Foi elaborado Boletim de Ocorrência (fls. 18/19).
A ré, em sua defesa, aduziu que é dever da empresa
não permitir o transporte de passageiros com crianças menores de 12 anos
sem a devida documentação. Afirma que referida informação consta de todos
os guichês de compra de passagens e no interior dos ônibus. Sustenta que,
logo que o veículo iniciou o trajeto, a cobradora solicitou à requerente o
documento de identidade do menor que a acompanhava, entretanto, foi
informado que não portava tal documento, dessa forma, foi-lhe avisado que
não poderia seguir viagem, sendo da opção da autora descer no último ponto
da cidade. Sendo certo, portanto, que não houve qualquer ilicitude por parte
da ré (fls. 36/41).
Na réplica à contestação, a autora rebateu as
alegações da requerida, reiterando os argumentos apresentados na exordial
(fls. 61/62).
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a ação, consignando que:
Inicialmente, convém registrar que a exigência da
companhia de transporte é legítima e justifica-se nos termos do art. 83 da Lei
8.069/90, o qual preceitua que a comprovação do parentesco da criança é
necessária ainda que esteja acompanhada pelos genitores, a seguir:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-38.2019.8.26.0344 -Voto no
4
Contudo, em que pese ter sido legítimo o pedido de
exibição do documento do menor por parte da empresa de transporte, houve
evidente falha na prestação de serviços, pois, naquele momento, a autora e
seu filho já haviam adentrado no ônibus e a viagem já havia se iniciado,
constituindo conduta inapropriada e constrangedora à autora o fato de ser
compelida a desembarcar do veículo.
(...)
Nestes termos, forçoso reconhecer que era exigível
da ré, por ocasião do embarque ou da própria aquisição dos bilhetes - já que
a autora os adquiriu no guichê da rodoviária -, que conferisse a
documentação do menor antes dele ingressar no ônibus. Este é o momento
adequado para, caso haja alguma irregularidade, negar o embarque e
permitir ao passageiro saná-la.
Fato é que o procedimento adotado pela ré foi
inadequado, pois obrigou a autora, que já havia em embarcado com seu filho
com a expectativa de ir até a cidade vizinha, a saltar do veículo,
desembarcando às margens da rodovia.
Registre-se que as afirmações das testemunhas
Reginaldo e Fabiana não encontram guarida em qualquer prova produzida
nos autos, na medida em que não comprovado o fato alegado de que foi dada
a oportunidade de a autora continuar a viagem até Marília, tendo esta
decidido desembarcar do veículo, tampouco que este deu-se no último ponto
de ônibus, ainda dentro da cidade.
Neste ponto, a testemunha Vanessa asseverou que
ambos, motorista e cobradora, afirmaram que não se responsabilizariam
pelo transporte do menor sem a documentação, obrigando a autora a
desembarcar quando a viagem já alcançara a rodovia. Acrescente-se, ainda,
que o fato gerou indagações pelos demais passageiros presentes no veículo
sobre o motivo do desembarque ser a falta de dinheiro para prosseguirem
viagem.
Ainda, quanto aos avisos acerca da exigência, a ré
não comprovou que se encontravam afixados para visualização pelo público,
sendo enfática a testemunha Vanessa ao afirmar que circula pela linha todos
os dias e que, somente após este fato é que foram afixados os cartazes.
Assim, o dano moral está evidenciado e decorre do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-38.2019.8.26.0344 -Voto no
5
desgosto e constrangimento sofridos pela autora, que foi obrigada a
desembarcar do coletivo às margens da rodovia de grande movimento com
seu filho menor.
Observe-se que Limongi França (Reparação do
dano moral, RT 631/31) assevera que “dano moral é aquele que, direta ou
indiretamente, a pessoa, física ou jurídica, bem assim a coletividade, sofre no
aspecto não econômico dos seus bens jurídicos.”.
Ou, no dizer de Yussef Said Cahali (Dano moral,
RT, p. 20/21): “Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-
lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de
princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência
de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no
descrédito á reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos
emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de
constrangimento moral.”.
No presente caso, é razoável concluir, diante das
circunstâncias dos fatos, que a autora sofreu constrangimento ao ser
obrigada a descer do veículo, após o regular embarque, sem que lhe tivessem
exigido qualquer documentação de seu filho, frustrando compromissos
assumidos, o que ultrapassaram o mero dissabor da vida cotidiana.
Diante disso, certa a obrigação de indenizar pelo
dano não patrimonial, resta quantificar o valor da indenização.
Este entendimento merece ser mantido.
De fato, no caso, a falha na prestação de serviço,
consubstanciada na negligência e imprudência da empresa ré é indiscutível.
É evidente que o momento adequado para se
conferir se os passageiros podem ou não ingressar no ônibus e seguir viagem
é justamente quando da tentativa de embarque, mas não quando o veículo está
em movimento e, pior, já se encontra na rodovia. O mais adequado, aliás, é
exigir a documentação de menores quando mesmo da aquisição dos bilhetes.
Não importa, portanto, que haja informação a respeito nos guichês da
rodoviária e no ônibus. Se não exigida quando do embarque, esta falha não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-38.2019.8.26.0344 -Voto no
6
pode ser sanada posteriormente, mormente como ocorreu no caso vertente.
No caso vertente, o dano moral restou evidenciado,
decorrente naturalmente do desgosto e constrangimento sofridos pela autora,
que foi obrigada a se retirar do coletivo e se viu desamparada no meio de
rodovia, diga-se, com seu filho menor, por conduta negligente da
fornecedora, que fica, assim, obrigada a prestar indenização proporcional ao
evento.
Deve ser considerado, portanto, que houve falha na
prestação de serviço da ré.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê, no artigo 14, que o
fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, acrescentando o parágrafo 1o que: “O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as
quais: I o modo de seu fornecimento; II o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se espera; III a época em que foi fornecido”.
Citado artigo consagra, portanto, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços e, por conseguinte, a culpa presumida
deste, a qual somente poderá ser eximida, consoante acrescenta o respectivo
parágrafo 3o, se o fornecedor provar: I que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Cabia exclusivamente à ré, portanto, o ônus de
provar a incidência, no caso em tela, destas causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa
exclusiva da autora, o que, porém, não restou demonstrado no presente feito,
pois a empresa afirmou que existia a informação sobre a exigência da
documentação nos guichês e dentro do coletivo, entretanto, tal documentação
não foi exigida da requerente no momento oportuno.
Restou evidenciado, por isso, que realmente sofreu
danos de ordem moral.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-se
o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-38.2019.8.26.0344 -Voto no
7
têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física,
a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano
que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação etc.) e dano
que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.);
dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano
Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla
e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do art. 6o, inc.
VI, do Código de Defesa do Consumidor.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme esclarece
Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria Helena Diniz, que
“a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-38.2019.8.26.0344 -Voto no
8
compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo uma sanção
imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela
indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa

integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme narrado na inicial da
presente ação e foi acima ressaltado, é de se reconhecer que o montante
fixado pela douta Magistrada (R$ 3.000,00) se mostra razoável. Este
montante revela-se condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pela
demandante, com a condição social desta e com a capacidade do ofensor,
servindo, ainda, como fator de dissuasão. Não é o caso de ser reduzido para o
importe estimado pela ré (R$ 500,00), por ser, à evidência, irrisório e
incondizente com a natureza, gravidade e finalidade desta reparação.
Note-se, porém, que de acordo com a Súmula no 326
do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em
sucumbência recíproca.”
Conclui-se, portanto, que o recurso da empresa ré
não merece ser provido, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator